Tribunal: TJDFT
Processo: 0724577-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. JUSTIÇA GRATUITA. RÉU. BENEFÍCIO REQUERIDO EM CONTESTAÇÃO E DEFERIDO EM SENTENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita deve ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formula o correspondente pedido” (STJ, AgInt no REsp 1.852.402/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 21/8/2020).
2. “Para a impugnação à justiça gratuita, a parte contrária deverá comprovar a percepção de renda ou alteração da situação financeira do impugnado sob pena de, inexistindo provas nos autos de que a impugnada tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, ser mantida a decisão que julgou improcedente o pedido de impugnação à assistência judiciária” (TJDFT, Acórdão 1109091, 20140110425684APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 19/7/2018. Pág.: 289/293). 2.1. Hipótese em que não há se falar em revogação do benefício porque a autora (apelante) não se desincumbiu do ônus de comprovar fato que evidenciasse mudança do estado de hipossuficiência econômica do beneficiário.
3. Recurso conhecido e não provido.